Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial fundada em acordo extrajudicial. O juízo de origem reconheceu a inexequibilidade do título, por ausência dos requisitos do art. 783 do CPC, e extinguiu a execução nos termos do art. 803, I, c/c art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acordo extrajudicial apresentado pelo exequente constitui título executivo extrajudicial válido e se a execução pode prosseguir com base nesse documento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O título executivo extrajudicial deve preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC, sendo inadmissível a execução fundada em documento que careça desses atributos.
O exequente busca, na realidade, o reconhecimento do direito de regresso, o que exige o ajuizamento de ação de conhecimento, e não execução lastreada em título inexequível.
Precedentes desta Corte de Justiça corroboram a necessidade de cumprimento dos requisitos do art. 783 do CPC para viabilizar a execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O título executivo extrajudicial deve atender aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para permitir a execução direta.
O direito de regresso deve ser perseguido por meio de ação de conhecimento, e não por execução baseada em título inexequível.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 803, I, 814 e 917. CLT, arts. 10 e 448.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1961686, 0726698-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, DJe 11/02/2025.
Acórdão 1278790, 0705775-76.2020.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 27/08/2020, DJe 09/09/2020.